Tribunal: TJMT
Processo: 0001751-55.2015.8.11.0053
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001751-55.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO APARECIDO STROPA - CPF: 356.314.858-93 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PESCA ILEGAL – PRETENDIDO RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Malgrado o tipo penal misto alternativo seja considerado crime único, a prática de condutas variadas, inscritas na redação do crime, pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Fernando Aparecido Stropa
como
incurso
nas sanções do artigo 34, parágrafo único, incisos I, II e III, da Lei n. 9.605/98, à pena de 01 (um) ano de detenção,
pena que foi substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade;
além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato (ID 162213859).

O inconformismo do órgão ministerial consiste na desconsideração pelo juízo
a quo
da valoração negativa da culpabilidade, haja vista que o acusado praticou todas as condutas previstas nos incisos I, II e II do parágrafo único do artigo 34 da Lei n. 9.605/98 (ID 162213861).

Manifestando-se em contrarrazões,

a Defesa
pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 162213864).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento

do recurso (ID 163691187).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na desconsideração pelo juízo
a quo
da valoração negativa da culpabilidade, haja vista que o acusado praticou todas as condutas previstas nos incisos I, II e II do parágrafo único do artigo 34 da Lei n. 9.605/98 (ID 162213861).

O recurso merece provimento. Isso porque
o crime
sub judice
é classificado como tipo penal misto alternativo, podendo
ser cometido pela prática de qualquer das condutas nele descritas, de modo que mesmo que o agente pratique, em um mesmo contexto fático, mais de uma ação típica, responderá por crime único, devendo o magistrado, entretanto, levar em

consideração, por ocasião da fixação da pena, a pluralidade de condutas efetivamente praticadas.

Consta dos autos que:

“[...] os milicianos ao realizarem procedimentos de rotina, localizaram no interior do veículo de Fernando Aparecido Stropa, a quantia de 98 (noventa e oito) exemplares de pescado, sendo 70 (setenta) exemplares da espécie Pacupeva, 09 (nove) exemplares da espécie Piraputanga, 08 (oito) exemplares da espécie Piava, 07 (sete) exemplares da espécie Piavuçu, 03 (três) exemplares da espécie Pacu e 01 (um) exemplar da espécie Cachara”.

Assim, mesmo que o denunciado não tenha sido visto pescando os espécimes, ao efetuar o transporte do pescado, sem a necessária guia de transporte - na hipótese de ter adquirido o pescado de terceiros – torna inverossímil a versão por ele apresentada em sede policial. Mesmo porque pescou e transportou peixes com tamanho inferior à medida mínima exigida, bem como em quantidade muito acima da permitida ao pescador amador, a revelia do que preceituam os arts. 17, 20, §§1º e 3º, e 25, IV, X, §1º, da Lei estadual nº 9.096/2009. Sendo assim, há prova contundente da prática criminosa do denunciado, evidenciando-se que a conduta de Fernando Aparecido Stropa se amolda ao tipo penal previsto no art. 34, parágrafo único, I, II e III, da Lei nº 9.605/98
(ID 162213851 p. 04-05).

Verifica-se, portanto, que as condutas praticadas pelo acusado subsomem-se aos incisos do parágrafo único do artigo 34 da Lei n.
9.605/98 que assim dispõe:

“Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:

I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;

II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;

III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas”.

Friso que o
Parquet
equivocou-se ao classificar as disposições dos referidos incisos como qualificadoras, pois se trata na verdade de tipo misto alternativo, conforme exposto acima. Todavia, a fim de promover a devida individualização da pena, seu pleito merece prosperar, haja vista que a prática de condutas variadas inscritas na redação do crime deve ser valorada de forma negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“APELAÇÃO CRIMINAL. [...] TIPO MISTO ALTERNATIVO. PLURALIDADE DE CONDUTAS. VALORAÇÃO NEGATIVA NA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. [...] II- O crime previsto no art. 180 do CP é do tipo misto alternativo, em que mesmo praticando mais de uma conduta inscrita no crime o autor só responderá por um único delito. Entretanto, essa modalidade não afasta que as condutas praticadas pelo agente sejam analisadas no momento da fixação da dosimetria da pena, conforme orientação jurisprudencial. Assim, malgrado o tipo penal misto alternativo seja considerado crime único, a prática de condutas variadas, inscritas na redação do crime, pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena [...]”.
(TJ-DF 00010090420198070020 1436160, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 07/07/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 20/07/2022)

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, fixada pelo juízo
a quo
em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, considerando a valoração negativa da culpabilidade e utilizando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, acresço à pena mínima 03 (três) meses, redimensionando a pena-base para 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, mantenho a compensação integral realizada entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 15, inciso II, alínea “i” (ter o agente cometido a infração à noite), da Lei n. 9.605/1998, permanecendo a pena no patamar fixado na fase anterior.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, à mingua de causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar
provimento
ao recurso, para, valorando negativamente a culpabilidade, redimensionar a pena definitiva para 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
mantendo-se incólumes os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023